Tribunal: STF
Processo: RE 1255552
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região (fl. 320, Vol. 4).
    Os Embargos Declaratórios opostos foram rejeitados (fl. 21, Vol. 5).
    No apelo extremo (fl. 83, Vol. 5), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente sustenta violação ao art. 175, parágrafo único, III, da Carta da República. Afirma, em suma (a) a inconstitucionalidade da instituição das bandeiras tarifárias por meio da Resolução 547/2013, por alterar a política tarifária; (b) a ilegalidade das finalidades criadas pelos Decretos 7.945/2013, 8.203/2014, 8.221/2014 e 8.272/2014, pois, nos termos da norma constitucional violada, “somente a lei disporá sobre a política tarifária dos serviços públicos prestados pelo Poder Público ou através de concessão ou permissão” (fl. 112, Vol. 5); e (c) a ausência de referibilidade entre as finalidades instituídas e qualquer benefício auferido pela parte recorrente. 
    É o relatório. Decido. 
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Além disso, o Juízo de origem deu parcial provimento ao recurso de apelação da parte autora “para afastar o repasse de recursos para a CDE das finalidades indicadas na fundamentação, impondo-se o recálculo da cota daquela parcela para que seja determina a tarifa de energia elétrica devida em razão da exclusão daqueles custos” (fl. 321, Vol. 4). Eis a ementa do julgado (fl. 320, Vol. 4): 
    “ADMINISTRATIVO. ENERGIA ELÉTRICA. BANDEIRAS TARIFÁRIAS. LEGITIMIDADE EXCLUSIVA DA CONCESSIONÁRIA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. CONTA DE DESENVOLVIMENTO ENERGÉTICO. LEI 10.438/2002. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA ELETROBRÁS. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. VINCULAÇÃO ÀS FINALIDADES DESCRITAS EM LEI. EXCESSO DE PODER REGULAMENTAR. ILEGALIDADE. RECÁLCULO. 
    1. No que tange às bandeiras tarifárias, é firme o entendimento de que a legitimidade das partes para compor a relação processual em que se discute a matéria limita-se ao usuário e à concessionária do serviço público. Inteligência da Súmula 506 do STJ.
    2. A Eletrobrás não detém legitimidade passiva para figurar como ré nas ações em que se discute a Conta de Desenvolvimento Energético, isto porque, consoante o que dispõe o art. 13, §5º, da Lei 10.438/02, à Eletrobrás compete somente sua movimentação, sendo do Poder Executivo a competência para a regulamentação.
    3. A Conta de Desenvolvimento Energético - CDE, criada pela Lei 10.483/02, caracteriza-se como encargo setorial pago pelas empresas de distribuição de energia elétrica para as finalidades previstas em lei, cabendo sua regulamentação ao Ministério de Minas e Energia, a movimentação financeira da conta à Eletrobrás e a fixação da quota anual à ANEEL.
    4. O excesso no uso do Poder Regulamentar pela Administração Pública caracteriza ilegalidade, permitindo, portanto, ao Poder Judiciário a intervenção quando provocado.
    5. O acréscimo, por Decretos, de finalidades à CDE em desacordo aos objetivos traçados na legislação de regência afigura-se ilegal, cabendo à ANEEL proceder ao recálculo da tarifa anual para o fim de excluir os valores destinados aos objetivos caracterizados como afronta ao escopo legal do encargo.” 
    Trata-se, portanto, de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 
    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Publique-se. 
    Brasília, 2 de março de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente